Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006797-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANIA MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.408.671-49 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EMANUEL ALVES DA COSTA - CPF: 329.018.601-68 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MARIELE MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 002.382.041-11 (APELADO), MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA - CPF: 015.428.741-57 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EMANUELY FERNANDA DE ALMEIDA COSTA (APELADO), EMANOEL LUCAS DA SILVA COSTA - CPF: 984.781.501-10 (APELADO), NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 593.903.281-87 (APELADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA - CPF: 015.428.741-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA. UNIÃO ESTÁVEL EM FAVOR DA RÉ/RECONVINTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com “de cujus”, e, ao mesmo tempo, reconheceu a união estável entre este e
a ré/reconvinte
, até a data do falecimento em 08/08/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento de união estável com o falecido; e (
ii
) estabelecer se os elementos probatórios apresentados pela ré Neuza de Almeida Oliveira são suficientes para comprovar a união estável com o “de cujus”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.723 do Código Civil exige, para o reconhecimento de união estável, prova de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Para caracterizar a união estável, não basta comprovar uma relação amorosa; é necessário que o relacionamento seja dotado de publicidade, continuidade, durabilidade e exclusividade, além de outros atributos similares aos de um casamento.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre a autora/apelante, que deve demonstrar a existência dos requisitos necessários à constituição da união estável.

Os documentos e depoimentos apresentados pela autora não são suficientes para atestar a continuidade, publicidade e exclusividade da relação com o falecido, configurando, no máximo, um relacionamento extraconjugal, conforme admitido pela própria apelante em sua impugnação.

A declaração de união estável assinada pelo “de cujus” poucos dias antes do falecimento não possui força probante isolada para demonstrar os requisitos essenciais de continuidade e publicidade da relação.

A convivência pública, contínua e duradoura entre o falecido e Neuza de Almeida Oliveira, comprovada por evidências de coabitação, dependência financeira e apoio mútuo, configura união estável nos moldes exigidos pela legislação.

O longo período de convivência de 22 anos e a criação conjunta dos filhos do falecido com a ré Neuza corroboram a existência de um vínculo afetivo e familiar duradouro, atendendo aos critérios para o reconhecimento de união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, não bastando a mera relação amorosa.

A declaração isolada do falecido sobre a existência de união estável não substitui a prova efetiva dos requisitos essenciais de continuidade e publicidade da relação.

A coabitação, dependência financeira e partilha de responsabilidades entre conviventes são elementos probatórios robustos para o reconhecimento de união estável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.723; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC no 0019349-83.2012.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18/04/2018; TJMT, RAC no 0044487-27.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12/12/2018; TJMT, AP no 79902/2014, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 26/11/2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
s
p
or

SILVANIA MARQUES DE SOUZA
,
com o fito de reformar a sentença
que
,
nos autos
da
Ação Declaratória de União Estável Post Mortem no. 1006797-93.2017.8.11.0002
,
ajuizada em face de
NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA,

EMANOEL LUCAS DA SILVA COSTA,

EMANUELY FERNANDA DE ALMEIDA COSTA,

MARIELE MARIA DA SILVA COSTA
e
EMANUEL ALVES DA COSTA
,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
, julgou improcedente o pedido inicial. Por outro lado, julgou procedente a reconvenção para reconhecer a união estável havida entre Neuza de Almeida Oliveira e o “de cujus” pelo período de 22 (vinte e dois) anos, perdurando do início de 1995 até o falecimento do “de cujus” em 08/08/2017
(
ID
241663859 – fls. 691/702
).

Irresignad
a
,
a

autora/apelante
aduz
que

foi o único homem que a autora teve até a sua morte, pois foi tirada de casa pelo “de cujus” quando tinha 14 (quatorze) anos e passou a tê-lo como único parceiro e exclusivo provedor.

Alega
que
a declaração de união estável firmada pelo “de cujus”, em 03/08/2017, dias antes de seu falecimento, comprovam a existência de união estável.

Sustenta que
os documentos colacionados pela ré/reconvinte Neuza não comprovam a relação dela até a data da morte do falecido

(ID

241663862
– fls.

716/
745).

Os
réus/apelados
apresent
aram

contrarrazões,
pugnando pelo
des
provimento do recurso
(ID
241663866
– fls.
754/759
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne d
a controvérsia
está em verificar se Silvania Marques de Souza preenche os requisitos legais para o reconhecimento da união estável com Eman
o
el Alves da Costa, à luz das provas apresentadas e das alegações de coabitação com outra parceira,
Sra
. Neuza de Almeida Oliveira.

Pois bem
.

Quanto à matéria, convém destacar o que prescreve o § 1o, do art. 1723, do Código Civil:

Art. 1.723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

Já a Lei 9.278/1996, em seu art. 1o, estabelece que:
“É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”.

Logo, conforme se extrai dos excertos normativos acima destacados, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável. Para o seu reconhecimento, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, indene de dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ou seja, a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves. “
Verbis
”:

“
Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos
.
Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more
uxorio
; b)
affectio

maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e)
inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica
.”
(in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6a ed., 2009, p. 556).

Assim, para que reste caracterizada a entidade familiar, não basta apenas o fato objetivo da convivência, sobretudo quando esta convivência é intermitente, fugidia e clandestina, sendo preciso que haja desejo ardente de constituição de família, albergando, obrigatoriamente, outros requisitos essenciais como a durabilidade, a publicidade e a notoriedade da convivência, sem os quais a entidade familiar não se constitui.

A continuidade também é outro requisito indispensável, pois deve existir nos conviventes a intenção de permanecerem juntos “até que a morte os separe”.

Assim, a “
affectio

maritalis
” deve ser vista com cautela para que o “affair”, o namoro, o noivado e outras formas de apego romântico não sejam equivocadamente enquadrados como união estável, daí ser conjugado com a coabitação.

Nesse influxo de ideias, não há união estável apenas em razão do fato objetivo da convivência, já que esta precisa ser qualificada por todos aqueles atributos, e não há união estável apenas em virtude da convivência pública; ela precisa ser contínua e duradoura, com o escopo da constituição familiar.

No caso, da análise dos autos, tem-se que a autora/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos a ensejar o reconhecimento da união estáve
l.

Ora, o ônus da prova incumb
ia
à autora/apelante, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do direito a que alega possuir
,
ônu
s
do
qual não se desincumbiu.

.

Neste contexto, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que os elementos de prova carreados aos autos não são suficientes para atestar a existência da união estável entre a autora/apelante e o
de cujus
, nos termos exigidos pela legislação.

Com efeito, o acervo probatório angariado nos autos, demonstra que, embora a autora/apelante e o
de cujus
tenham tido um relacionamento amoroso
, do qual adveio um filho, este não configurou uma união estável, mas sim um relacionamento
extraconjugal, conforme confessado pela própria autora/apelante em sua impugnação à contestação (ID 241663745 – fls. 87/122).

Aliado a isso, a declaração de união estável assinada pelo “de cujus” poucos dias antes de seu falecimento, apresentada pela apelante, não possui força probante isolada para comprovar a continuidade, a publicidade e o caráter exclusivo da relação, uma vez que
restou comprovado nos autos
que o falecido mantinha uma convivência pública e notória com a
Sra
. Neuza,
i
ndica
ndo
uma relação de caráter familiar e duradouro
com esta.

Ademais, a aludida declaração não
apresent
a
o selo/etiqueta do

Cartório
,
a fim de demostrar a autenticidade do documento
;
enquanto
os réus/apelados apresentam uma Declaração emitida pelo
Cartório do Terceiro Ofício
informando que
o
“
de cujos
”

abriu firma no ano de 1998 e
esta
venceu no ano de 2003
(ID 241663742 - Pág. 7 – fls. 71), o que deixa margem de dúvidas quanto à validade do reconhecimento de firma lançada em 2017,
considerando que

o

cartão de assinatura de reconhecimento de firma est
ava
vencida desde o

ano de 2003
.

Além disso, a ausência de provas complementares de publicidade e continuidade da relação da
autora/
apelante com
o “de cujus”
coloca em xeque a estabilidade e o caráter familiar exigido para a configuração de união estável.

Até porque, a
s testemunhas arroladas pela
autora/
apelante, apesar de corroborarem a existência de um vínculo, não fornecem elementos suficientes para comprovar que o relacionamento possuía os atributos próprios de uma união estável, especialmente a exclusividade e a notoriedade pública necessária.

Digo,
em que pese as testemunhas arroladas pela autora/apelante tenham afirmado de que a relação havida era no intuito de constituir família e de que teria perdurado até a morte do
de cujus
, as meras alegações testemunhais não são
corroboradas
por qualquer prova documental robusta, que a meu sentir tem maior peso probatório.

Logo, o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme expressa o brocardo jurídico “alegar e não provar é quase não alegar”.

Nesse contexto, ainda que o relacionamento havido entre a autora/apelante e o
“
de cujus
”
tenha existido, a prova jungida aos autos dá conta de que se tratou de
um relacionamento furtivo
, não restando demonstrado, portanto, que se tratou de um relacionamento com convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, requisitos essenciais para a constituição da união estável.

Assim, ante a falta dos requisitos essenciais para a constituição da união estável, imperiosa é a manutenção da sentença de improcedência.

A propósito:

APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil)
. Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática. 2. Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002 - 82185/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 18/04/2018,
Publicado
no DJE 26/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE - COMPROVAÇÃO - RECURSO
DESPROVIDO.
O reconhecimento da união estável, na inteligência dos art. 226, §3o, da CR/88 e art. 1.723 do CC, reclama prova efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família
. Comprovado satisfatoriamente os requisitos deve ser deferido o pleito formulado pela autora da ação.
(TJMT - RAC - 0044487-27.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – FALTADE ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIAE OUTROS - RECURSO DESPROVIDO. A união estável foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §3o, como entidade familiar, equiparada ao casamento e digna de proteção estatal.
Não se reconhece a união estável quando ausentes os requisitos da união contínua, fidelidade, estabilidade, mútua assistência e ânimo de constituir família.
Impossível declarar a existência de união estável se as provas produzidas nos autos não demonstram a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família
.
(TJMT – AP. No 79902/2014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – REL. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES – JULG. 26/11/2014).

Lado outro, resta demonstrado nos autos que a
Sra
. Neuza e o “de cujus” mantinham uma residência comum, partilhando um lar e uma rotina, o que fortalece a ideia de uma união com “
affectio

maritalis
” (intenção de constituir família).

A coabitação é um dos elementos mais evidentes de uma união estável, pois representa a escolha de compartilhar o espaço doméstico e as responsabilidades diárias. A evidência de coabitação contínua contribui para a caracterização da união, demonstrando o vínculo afetivo e familiar entre eles.

Ademais, os filhos do Sr. Eman
o
el corroboram a união estável da
Sra
. Neuza com o seu genitor por mais de duas décadas, sendo certo que essa longa convivência confere estabilidade ao relacionamento, sendo um dos requisitos fundamentais para o reconhecimento de união estável.

O fato de terem vivido juntos por 22 (vinte e dois) anos, de forma pública e contínua, sendo que a
Sra
. Neuza foi quem criou os filhos do “de cujus” após a morte da sua antiga esposa, é um indicativo claro da intenção de manter uma união estável, similar ao casamento, e torna improvável que se tratasse de um relacionamento casual ou sem compromisso, tal como ocorreu com a autora/apelante.

Outrossim, os documentos juntados aos autos sugerem que a
Sra
. Neuza dependia financeiramente do “de cujus” e que ambos compartilhavam responsabilidades e obrigações, características típicas de uma entidade familiar estável

(ID 9766507/

9766509 – fls. 217/
219).

Nesse contexto, c
onsiderando a convivência pública e notória, a coabitação contínua e a exclusividade do relacionamento, bem como os relatos e documentos que demonstram a estabilidade e a duração prolongada do vínculo, entende-se que a relação entre
o “de cujus”
e
Sra
. Neuza
preenche os requisitos legais para o reconhecimento da união estável.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024